Tribunal: TJPA
Processo: 0847727-27.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847727-27.2020.8.14.0301

APELANTE: ALMIRO CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) PA-PRO-2015/00672 e suspensão dos efeitos da Portaria nº 1265/2016-GP, que aplicou ao recorrente a pena de demissão a bem do serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de instauração do incidente de sanidade mental no PAD comprometeu sua validade e se há comprovação de incapacidade mental do apelante à época do procedimento disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instauração de incidente de sanidade mental no âmbito de PAD exige a existência de indícios concretos de incapacidade mental do servidor, o que não restou demonstrado nos autos.

4.

O apelante apenas suscitou a alegada incapacidade civil após o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso administrativo, não tendo sido produzida qualquer prova dessa condição durante a instrução do PAD.

5. O argumento de que a comissão processante já tinha conhecimento de sua condição mental, em razão de outro incidente instaurado em PAD diverso, não foi apresentado na petição inicial, na réplica ou em qualquer manifestação anterior à sentença, configurando vedada inovação recursal.

6. Laudos médicos juntados aos autos indicam transtornos psiquiátricos diagnosticados após a instauração do PAD, não havendo prova de que o apelante, no curso do procedimento administrativo, estivesse incapacitado para compreender a ilicitude de seus atos ou exercer sua defesa.

7. A atuação do Poder Judiciário na revisão de PAD limita-se à análise da regularidade do procedimento e da observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível reexaminar o mérito da sanção aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A ausência de instauração de incidente de sanidade mental em processo administrativo disciplinar não acarreta sua nulidade se inexistirem indícios concretos da incapacidade do servidor à época dos fatos, sendo vedada a inovação recursal para alegação de questões não suscitadas na fase de conhecimento”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 216; CPC/2015, art. 329, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0025357-25.2009.8.14.0301; STJ, RMS nº 52.555/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/11/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Almiro Carvalho de Oliveira em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Procedimento Administrativo e Reintegração ao Cargo movida contra o Estado do Pará.

Em sua exordial (ID 10288901) o autor relatou que ingressou no serviço público em 05/05/1988 junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no cargo de Oficial de Justiça, e que fora exonerado em 16/03/2016 após abertura de processo administrativo disciplinar (PAD nº PA-PRO-2015/00672).

Alegou que a
comissão processante do PAD não instaurou incidente de sanidade mental
, na forma do art. 216 da Lei Estadual nº 5.810/1994, o que implicaria a nulidade do procedimento.

Apontou que a
sua incapacidade foi reconhecida na Ação de Interdição nº

0027591-47.2017.8.14.0301,
com a concessão de curatela definitiva, ressaltando que o Laudo Psiquiátrico nº 10.447/2017, lavrado pelo Instituto Renato Chaves, atestou a perda da sua capacidade de entendimento e a sua inimputabilidade após os fatos que ensejaram a abertura do PAD.

Sustentou que
a portaria de instauração do PAD não fez menção aos fatos delituosos que lhe estavam sendo imputados
, configurando cerceamento de defesa e vício insanável.

Pautado nessas razões, pleiteou a procedência do pedido e o reconhecimento da nulidade absoluta do PAD Nº PA-PRO-2015/00672.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 10288992).

Irresignado, o autor interpôs recurso de Apelação (ID 10288996), suscitando que
já era de conhecimento da comissão processante e da autoridade instauradora o fato de ser portador de transtornos mentais
, uma vez que, além do PAD PA-PRO-2015/00672, fora também instaurado o PAD nº

2015.6.000857-2, para apurar a suposta não devolução de mandados extraídos do sistema LIBRA, o qual foi sobrestado em 26/11/2016 para instauração de Incidente de Sanidade Mental.

Argumenta que
o laudo pericial que declarou a sua incapacidade, oriundo da Ação Penal nº 0007620-38.2015.8.14.0401, é, em alguns aspectos, inconclusivo, sendo necessária a ampliação da instrução probatória para que seja realizada nova perícia
, com médico especialista da área de psiquiatria, pedido que sequer teria sido analisado pelo juízo de primeiro grau.

Arrazoa que
não se pode deduzir a sua plena capacidade psíquica no momento da ocorrência do fato delituoso que culminou na sua exoneração, eis que à época já apresentava transtornos psicológicos
, inclusive fazendo uso de medicamentos psicoativos cujas substâncias atuam sobre o sistema nervoso central, afetando os processos mentais e alterando a percepção, emoções e/ou comportamentos.

Pontua que
a não instauração do Incidente de Insanidade Mental durante o PAD lhe impossibilitou de comprovar que era inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tendo ocorrido
violação ao contraditório e à ampla defesa
(art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

Com base no exposto, e por entender que estariam evidenciados a probabilidade do direito e o risco de demora, requereu a concessão de tutela recursal para que fosse determinada a imediata suspensão dos efeitos da Portaria nº 1265/2016-TJPA e o restabelecimento do pagamento e depósitos dos seus vencimentos e vantagens, retroativos a 16/03/2016, data da demissão ilegal, ou, subsidiariamente, que fosse determinado ao apelado a abertura de processo administrativo para concessão de aposentadoria por invalidez, com o pagamento, de imediato, de proventos no valor proporcional ao seu tempo de serviço. No mérito, busca o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 10289004).

Em decisão de ID 10932088, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14707126).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Após a análise dos autos, verifico que o apelante era servidor público ocupante do cargo de Oficial de Justiça junto a este Tribunal e ajuizou a presente ação objetivando a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) PA-PRO-2015/00672 e a suspensão dos efeitos da Portaria nº 1265/2016-GP, que lhe aplicou
a pena de demissão a bem do serviço público (ID 10288902 - Pág. 4).

O PAD PA-PRO-2015/00672 foi aberto pela Portaria nº 333/2015-DFCri de 27/04/2015, subscrita pelo
Juiz Diretor do Fórum Criminal da Capital
(ID 10288902 - Pág. 3), após a prisão em flagrante do apelante pela suposta prática do crime de concussão.

Nesse tocante, o apelante sustenta que a ausência de instauração do Incidente de Sanidade Mental no âmbito do referido PAD teria maculado a legalidade do procedimento, ensejando sua nulidade absoluta, na esteira do que preconiza o art. 216 da Lei Estadual nº 5.810/1994:

Art. 216. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido, a exame por junta médica oficial, da qual participe, pelo menos, um médico psiquiatra.

Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.

Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, a dúvida acerca da sanidade mental do servidor processado deve estar pautada em indícios concretos constantes nos autos, sendo que a análise a ser realizada no incidente se destina ao esclarecimento da sua capacidade de

compreender a gravidade de seus atos e agir conforme esse entendimento, bem como da sua capacidade processual e aptidão mental para o acompanhamento do PAD:

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL EM RELAÇÃO À CAPACIDADE MENTAL DA MAGISTRADA. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DEFERIDO. INCIDENTE DE SANIDADE INSTAURADO. SUSPENSÃO DO PAD ATÉ A CONCLUSÃO DO INCIDENTE.

1. O processo disciplinar tem como objetivo a responsabilização do magistrado, na eventualidade de ilicitude ou afronta à ordem jurídica, de modo que pressupõe plenamente caracterizada a imputabilidade;

2. Havendo dúvida razoável a respeito da higidez mental, é direito do processado e dever do Estado/administração, promover por meio de incidente especifico, a apuração do estado de saúde, a fim de conferir intacta a imputabilidade;

3. O laudo e atestados juntados aos autos pela Magistrada têm o condão de gerar dúvida razoável acerca de sua sanidade mental, tornando imperiosa a instauração de incidente por ela pleiteado, com a consequente emissão de laudo médico-pericial para o detalhamento do quadro clínico da requerida;

4. A análise a ser realizada no incidente de sanidade mental deve-se ater à definição de dois questionamentos principais: a) se a Magistrada, à época dos fatos narrados nas denúncias, tinha capacidade de entender a lesividade de suas condutas e determinar-se de acordo com esse entendimento; e b) se a requerida possui capacidade processual para figurar neste PAD, com a aptidão de suas faculdades mentais para o acompanhamento do processo disciplinar;

5. Cabível a suspenção do processo administrativo disciplinar até a conclusão do incidente de sanidade, no intuito de evitar nulidades relacionadas à cerceamento de defesa;

6. Pedido deferido, para Instauração de Incidente de Sanidade, com suspensão do Processo Administrativo Disciplinar.

7. Unanimidade.

(Acórdão nº 202.320, Processo nº 0004945-39.2018.8.14.0000, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-03, Publicado em 2019-04-04.)

Embora o apelante afirme que no curso do PAD PA-PRO-2015/00672 foi acometido por doença mental que acarretou a sua incapacidade civil, imperioso salientar que esta não foi suscitada em momento algum durante a instrução e julgamento do processo administrativo, vindo a ser alegada apenas em sede de Ação de Revisão (ID 10288972 - Pág. 15 ao ID 10288973 - Pág. 4), ajuizada 01 (um) ano após o trânsito em julgado do Acórdão que negou provimento ao recurso administrativo (ID 10288969 - Pág. 6).

Ademais, a tese do apelante de que a Comissão Processante já teria ciência do fato de ser portador de transtornos mentais em razão da instauração do referido incidente nos autos do PAD nº 2015.6.000857 consiste em inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi deduzido na Petição Inicial, na Réplica à Contestação, ou em qualquer outra manifestação do apelante anterior à prolação da sentença ora recorrida, o que impede a sua apreciação por este juízo
ad quem
:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME

1.
Em sede recursal, não se conhece de matéria não discutida na fase de conhecimento e estranha ao pedido exordial, por tratar-se de inovação recursal, que viola o disposto no parágrafo único do art. 329 do CPC/2015
.

2.
Não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida, portanto, pela sentença
.

3.
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
.

(TJ-PA - AC: 00253572520098140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/12/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/02/2018) (grifo nosso)

Registre-se que a suposta incapacidade civil do apelante não foi comprovada por nenhum dos laudos psiquiátricos juntados aos autos, os quais consignam tão somente que este foi diagnosticado com “Transtorno depressivo grave sem sintomas psicóticos” (CID F.32.2) e “Transtorno de Adaptação” (CID F43) em
19/05/2015
(ID 10288904 - Págs. 2 a 4), ou seja, após a instauração do PAD PA-PRO-2015/00672, ocorrida em 27/04/2015.

Por oportuno, a despeito de o apelante ter sido declarado inimputável após exame pericial de sanidade mental realizado pelo Centro de Perícias Renato Chaves (ID 10288905 - Págs. 1 a 5), por determinação do Juízo da 7ª Vara Penal de Belém nos autos do processo nº 0020298-51.2016.8.14.0401, verifico que o referido exame foi realizado em
07/12/2016
, ou seja, após o julgamento do PAD, tendo o perito afirmado que se tratava de doença mental superveniente à prática do crime que lhe fora imputada.

Considerando que o apelante não logrou êxito em demonstrar que no curso do PAD PA-PRO-2015/00672 existiam indícios concretos acerca da sua incapacidade, não há que se falar em violação ao devido processo legal em decorrência da não instauração do Incidente de Sanidade Mental aludido pelo art. 216 da Lei Estadual nº 5.810/1994, a ensejar a anulação do processo administrativo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA NEGATIVA DE ACESSO AO PAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTIMAÇÕES APÓS O RELATÓRIO FINAL. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que, nos autos do PAD 60.215/2011, aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória ao ora recorrente, com fundamento no art. 42, inciso V, da Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979, e no art. 7º, inciso II, da Resolução 135 de 13 de julho de 2011 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

2. Compete ao Órgão Especial do TJSP "instaurar e decidir os processos disciplinares contra magistrado e o afastamento preventivo da jurisdição", nos termos do art. 13, inciso II, alínea g, do Regimento Interno do TJSP, não havendo que se falar em ilegalidade na composição do órgão responsável pelo julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD). Essa previsão encontra guarida nos arts. 93 e 96 da Constituição Federal.

3. O art. 134, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973 e o art. 252 do Código de Processo Penal vedam a atuação do mesmo magistrado em grau de recurso quando houver apreciado a matéria em grau inferior de jurisdição, hipótese que não está configurada nos autos, em que houve atuação em esferas de naturezas distintas.

4. O art. 18 da Resolução 135/2011 do CNJ prevê que o relator poderá delegar - sem a necessidade de realização de sorteio - poderes a magistrado de primeiro ou segundo grau quanto à realização dos atos de instrução e à produção de provas, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do juiz natural.

5. A juntada das declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do investigado e de seu cônjuge nos autos do PAD (argumento 3), sem decisão de quebra de sigilo fiscal, não configura ofensa à intimidade e à privacidade, porquanto os documentos foram entregues pelo próprio recorrente ao Tribunal de Justiça em obediência ao art. 13 da Lei 8.429/1992.

6.
"Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief
[...]" (MS 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023).

7.
Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar"
(MS 20.348/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 3/9/2015).

8. A pena aplicada ao recorrente no âmbito administrativo decorreu da comprovada infração às disposições do art. 35, incisos I e VIII, da Lei Complementar 35/1979 e dos arts. 13, 17, 19 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional (Resolução 60/1998 do CNJ), todas mencionadas na portaria inaugural, que, por sua vez, dispensa a descrição minuciosa da imputação.

9. A aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória encontra respaldo fático e jurídico.

10. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS n. 52.555/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025